Tribunal: TJES
Processo: 5009582-58.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009582-58.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA BRUNO DA SILVA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009582-58.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA HELENA BRUNO DA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA HELENA BRUNO DA SILVA em face de UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, na qual alega que observou, em 11/2023, desconto indevido em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais), desconto este denominado como “Contribuição UNIBAP”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela associação requerida, razão pela qual postulou: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir a autora os descontos indevidos, em dobro; c) a condenação da requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a parte requerida não trouxe aos autos qualquer documento apto a demonstrar a legalidade dos descontos. Assim, declarou inexistente o vínculo entre as partes e determinou que a requerida cesse os descontos; condenou, ainda, a requerida a restituir a requerente, em dobro, os valores indevidamente descontados e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A requerente/recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de seja majorado o quantum fixado a título de reparação por danos morais, sustentando que o valor fixado não é suficiente diante do caso dos autos.

Pois bem.

Analisando os autos verifico que a recorrida
não comprovou que a recorrente tenha anuído com os descontos, ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC/2015).

Veja-as que tal desconto incidiu sobre o benefício previdenciário da recorrente, sendo que o dano
moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

No entanto, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, em especial o valor do desconto comprovado nestes autos (único desconto de R$ 33,00), tenho que o valor da indenização fixado pelo juízo
a quo
(R$ 2.000,00) se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença como lançada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (ID 14633289), de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)